Tribunal: TJSP
Processo: 1001278-68.2022.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito, condenando a requerida à restituição simples do valor descontado indevidamente, assim como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00. Insurgência do autor.

DANOS MORAIS. Valor. Majoração. Descabimento. Considerando os

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de parcial procedência que declarou a inexistência do débito, condenando a requerida à restituição simples do valor descontado indevidamente, assim como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$2.000,00. Insurgência do autor.

DANOS MORAIS. Valor. Majoração. Descabimento. Considerando os elementos trazidos, notadamente o valor e número de parcelas descontadas no benefício previdenciário do requerente, tem-se que o montante fixado observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Quantia irrisória. Majoração. Possibilidade, de acordo com os parâmetros do art. 85, 2o e 8o, do CPC. Recurso parcialmente provido.